Tribunal: TJSP
Processo: 1072714-95.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança de indenização securitária e por danos morais. Sentença de improcedência. Preliminares rejeitadas. Deserção. Gratuidade deferida e mantida, por isso, o recurso é dispensado de preparo. Art. 98, § 1o, I, do CPC. Pedido de revogação da justiça gratuita. Autora comprovou que faz jus ao benefício. Inovação recursal. Apelo que somente impugnou

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Ação de cobrança de indenização securitária e por danos morais. Sentença de improcedência. Preliminares rejeitadas. Deserção. Gratuidade deferida e mantida, por isso, o recurso é dispensado de preparo. Art. 98, § 1o, I, do CPC. Pedido de revogação da justiça gratuita. Autora comprovou que faz jus ao benefício. Inovação recursal. Apelo que somente impugnou fundamento da sentença. Competência da Justiça do Trabalho. Controvérsia de natureza securitária afeta à Justiça Comum. Mérito. Falecimento do segurado. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária da estipulante e da seguradora quando o inadimplemento de obrigações contratuais repercute na cobertura, em prejuízo da beneficiária. Recusa administrativa fundada em inadimplência da estipulante, que gerou suspensão/cancelamento da apólice. Ausência de comunicação prévia ao segurado/beneficiária acerca do inadimplemento e da suspensão. Aplicação da Súmula no 616 do C. STJ. Indenização securitária devida. Auxílio-funeral indeferido por falta de comprovação de despesas. Danos morais não configurados, já que a situação não ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Consectários: correção monetária desde a contratação (súmula no 632 do C. STJ); juros de mora desde a citação. A partir de 28/08/2024, aplicação da taxa SELIC na forma da Lei no 14.905/2024. Sucumbência redistribuída. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.